Tribunal: TJES
Processo: 5000158-09.2023.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000158-09.2023.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JADER DALLA BERNADINA e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
–

PROCESSO CIVIL –
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
CELEBRAÇÃO DE ACORDO
–
PRAZO PARA PAGAMENTO
DETALHADO
–
APLICAÇÃO DA
REGRA PREVISTA PELO
ARTIGO 922, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
HOMOLOGAÇÃO DO AJUSTE COM A SUSPENSÃO DO FEITO
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO –
SENTENÇA ANULADA.

1.
Caso concreto em que o banco exequente informou a realização de acordo com o executado, com detalhamento do prazo e respectivas condições de pagamento, pugnando pela suspensão do feito executivo até o cumprimento integral da avença.

2.
Nesse contexto, de acordo com a regra expressa constante do artigo 922, do Código de Processo Civil, a execução deveria ter sido suspensa e não extinta, visto que caso não cumprida a obrigação no prazo estipulado, é possível a retomada do processo.

3.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL Nº
5000158-09.2023.8.08.0052

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS: JADER DALLA BERNADINA e outros

RELATOR:
DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo

BANCO
DO
BRASIL
S/A

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Bananal (evento nº 14864966), que homologou o acordo celebrado entre as partes e, via de consequência, extinguiu a ação de execução de título extrajudicial movida em desfavor de
JADER DALLA BERNADINA e outros
, nos ditames do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 14864972, o apelante alega, em resumo, que “
a extinção do processo em virtude da homologação do acordo se deu de forma prematura, isto porque, deveria o juízo de primeira instância tão somente suspender o processo até o cumprimento integral do acordo
” (fl. 3).

Ao compulsar os autos, verifica-se que o banco exequente informou a realização de acordo com a parte executada no evento nº 14864965, com detalhamento do prazo e respectivas condições de pagamento, pugnando pela suspensão do feito executivo até o cumprimento integral da avença.

Nesse contexto, de acordo com a regra expressa constante do artigo 922, do Código de Processo Civil
1
, a execução deveria ter sido suspensa e não extinta, visto que caso não cumprida a obrigação no prazo estipulado, é possível a retomada do processo.

Portanto, tendo em vista que, no caso concreto, o pleito de suspensão da execução revela-se compatível com o requerimento de homologação de acordo, dada a informação precisa acerca do prazo ajustado para a quitação da dívida (mesmo prazo previsto na Nota de Crédito Rural nº 40/01017-1 – Evento nº 148634954 – conforme se extrai do parágrafo único da cláusula segunda, bem como da cláusula terceira), merece revisão a r. sentença de primeiro grau a fim de que seja suspensa a ação executiva.

Nesse mesmo sentido colhem-se os seguintes arestos provenientes desta colenda 3ª Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA – SENTENÇA QUE HOMOLOGA O ACORDO E EXTINGUE O PROCESSO – SENTENÇA PREMATURA E EXTRA PETITA – ANULAÇÃO – RECURSO PROVIDO 1- No art. 922 do CPC tem-se outro caso de convenção processual para suspensão do processo de execução, além daquele previsto no art. art. 313, II c/c § 4º do NCPC, porém com uma finalidade específica. Convindo às partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Uma vez findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso. 2. Celebrado acordo nos autos do processo de execução, com o parcelamento do pagamento da dívida e pedido de suspensão do processo até o adimplemento integral da avença, deve o processo ser suspenso pelo tempo que as partes reputarem necessário ao cumprimento da obrigação entabulada. 3. Revela-se prematura e extra petita a sentença que homologa acordo celebrado nos autos e extingue o feito executivo sem julgamento do mérito, quando foi requerida a suspensão do processo. 4. Recurso provido. Sentença anulada. (Data: 20/Sep/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5001853-98.2022.8.08.0030 Desembargadora Substituta FERNANDA CORREA MARTINS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO DE PAGAMENTO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO AJUSTE E SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO PARA SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Considerando que o acordo pactuado e homologado nos autos implicaria, nos termos do artigo 922 do CPC, na suspensão do processo durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumprisse a obrigação, não cabe a extinção do processo. 2. Imperioso se faz destacar que decorrido o prazo de suspensão do processo executivo, a parte exequente ainda deve ser intimada para informar a respeito do cumprimento do acordo ou o interesse no prosseguimento do feito antes de ser determinada a extinção do processo. 3. O caso de extinção do processo sem resolução do mérito, tendo em vista a homologação de acordo, é prematuro, uma vez que em eventual descumprimento do acordo entabulado entre as partes, é possível o regular prosseguimento do processo. 4. Recurso conhecido e provido. (Data: 19/Mar/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5000306-61.2020.8.08.0040, Desembargadora DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO – HOMOLOGAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – APLICABILIDADE DO ART. 922 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO. 1. A convenção das partes quanto ao pagamento parcelado do débito não tem o condão de extinguir o processo, mas de suspendê-lo até o adimplemento da obrigação, a teor do art. 922 do CPC/15. 2. Recurso conhecido e provido. (Data: 12/Apr/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5015707-17.2021.8.08.0024, Desembargador TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

DOU
-LHE PROVIMENTO
para anular a r. sentença recorrida a fim de que seja cumprida a norma prevista pelo artigo 922, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
anular a r. sentença recorrida a fim de que seja cumprida a norma prevista pelo artigo 922, do Código de Processo Civil.